Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-55.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706550-55.2020.8.07.0015 APELANTE: RONIA MAGDA MARIANO DE ALMEIDA APELADO: JDC ENGENHARIA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o documento Id. 292003323, intime-se o Apelado para manifestação. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora